Tribunal: STF
Processo: HC 188256
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Jefferson Vasconcelos Freitas, em favor de Francisco Gabriel Ferreira e José Renan Rodrigues Ribeiro, contra decisão monocrática de Ministro do STJ, nos autos do HC 582.092/MT.
    Colho da decisão impugnada:
    “Cuida-se de habeas corpus substitutivo de recurso, com pedido liminar, impetrado em benefício de FRANCISCO GABRIEL FERREIRA e JOSE RENAN RODRIGUES RIBEIRO, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ no julgamento do HC n. 0622828-98.2020.8.06.0000. 
    Extrai-se dos autos que os pacientes foram presos preventivamente e restaram denunciados pela suposta prática do delito tipificado no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas). Houve notícia de fugas dos pacientes do sistema prisional, com posterior recaptura. Em 9/3/2020 o Juízo de primeiro grau indeferiu os pedidos de relaxamento da prisão preventiva formulados em favor dos pacientes (fls. 35/36 e 44/45). 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem nos termos do acórdão que restou assim ementado: 
    […]
    No presente writ o impetrante sustenta a existência de excesso de prazo na formação da culpa dos pacientes afirmando que estariam presos desde 23/6/2017, sem que tenha se encerrado a instrução do processo. 
    Assevera que a demora no encerramento do feito se deve à má gestão do sistema carcerário ao transferir os pacientes sem informar o Juízo. Assegura que as fugas dos pacientes não interferiram na marcha do processo. 
    Requer, em liminar e no mérito, a expedição de alvará de soltura em favor dos pacientes. É o relatório. (eDOC 3, p. 23)
    No STJ, a liminar foi indeferida.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    De início, verifico que o pedido se esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    Na hipótese dos autos, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a autorizar o afastamento da incidência da referida Súmula.
    A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É necessário apurar a presença de circunstâncias que demandam maior tempo, a exemplo de pluralidade de réus e necessidade de expedição de carta precatória, o que verifico no caso dos autos. Cito recentes precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria. 
    Observa-se, ainda, que ambos os pacientes fugiram do estabelecimento prisional onde estavam presos preventivamente, o que evidencia a manifesta vontade de dificultar a aplicação da lei penal. (eDOC 3, p. 38)
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se. Comunique-se ao STJ.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente